Tribunal: TJBA
Processo: 8124283-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124283-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROMILDO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO COSTA DE CASTRO

Advogado(s)
:
JOAO ALOYSIO COSTA UNFRIED

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM AÇÃO JUDICIAL. HOMÔNIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 5%. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8124283-72.2022.8.05.0001
,
em que são Apelante
ROMILDO NASCIMENTO
e Apelado
MARCELO COSTA DE CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, com base nos fatos e fundamentos abaixo transcritos.

Salvador, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora